Tribunal: STF
Processo: ARE 1523345
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 76), interposto por Márcio Aparecido Martins, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc. 70), com fundamento nas Súmulas 279 e  636 desta Suprema Corte.



    Em suas razões, o recorrente pugna inexistência de qualquer óbice à abertura da instância extraordinária, pois houve comprovação de violação à Constituição Federal bem como não se pretende o reexame de provas.



    Sustenta que “não cabe à Corte de Origem avaliar a efetiva violação ou não à norma constitucional, pois isso extrapola, por óbvio, a admissibilidade do Recurso Extraordinário”.



    Salienta que o acórdão recorrido “manifestamente contrariou o § 4º do art. 37 da Constituição Federal, não obedecendo a forma e a gradação da lei para a aplicação de sanções por ato de improbidade”.



    Pontua que “Independentemente do trânsito em julgado da matéria discutida na fase de conhecimento – a qual não se visa, aqui, rediscutir –, visto que a Nova Lei de Improbidade Administrativa prevê expressamente novo termo inicial à contagem da pena de suspensão de direitos políticos, é à fase de execução que referida contagem se refere.”



    No recurso extraordinário (e. doc.  54) sustenta-se violação ao art. 5º, XL, e 37, §4º da Constituição Federal.



    Argumenta que a forma como se dá a execução da pena de suspensão dos direitos políticos é pela norma vigente ao tempo da execução, sendo que o § 10 do art. 12 da Lei nº 14.230/2021.



    Reforça que “[C]onsiderando esse período entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da condenação, já houve o transcurso maior do que cinco anos, sendo possível a reabilitação dos direitos políticos do Recorrente.”



    Ressalta que “tratando propriamente da retroação da Lei nº 14.230/2021, não faz mais sentido que um cidadão seja obrigado a cumprir uma pena que já foi extirpada do ordenamento jurídico pelo Legislador, como é o caso da suspensão dos direitos políticos que não encontra mais respaldo legal no inciso III do art. 12 da Lei nº 8.429/92.”



    Assevera que “[N]os termos do §4º do art. 37 da Constituição Federal, a aplicação de penas por ato de improbidade administrativa deve ser realizada de forma proporcional, na forma e gradação prevista em lei.”



    É o relatório. Decido.



     



    Reputo correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (e. doc. 40) restou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Cumprimento de Sentença. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Pretensão ao restabelecimento dos direitos políticos, suspensos pela prática de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública, por sentença transitada em julgado. Inadmissibilidade. Suspensão da vigência da sanção de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 12, III, da Lei 8.429/92 pela Medida Cautelar exarada na ADI 6.678 em 01/10/2021 que atinge somente os feitos ainda em trâmite e cujas decisões não estão acobertadas pela coisa julgada. 2. Tema 1.199 de Repercussão Geral (ARE 843.989). Retroatividade da norma mais benéfica não é aplicável ao caso concreto que já se encontra em fase de cumprimento de sentença. Novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo. 3. Recurso não provido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, no âmbito da repercussão geral, o ARE 843.989, Tema n. 1.199, fixou as seguintes teses: 



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade a presença do elemento subjetivo (dolo); 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 — revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa — é irretroativa em virtude do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada nem tampouco durante o processo de execução das penas e de seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; e  



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 



    O Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, ressalvando exceção de retroatividade aos casos ainda não transitados em julgado.



    Tal como asseverado pelo Tribunal de origem, não se aplicam ao caso as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei 8.429/1992, nos termos do entendimento fixado por esta Suprema Corte no ARE 843.989 (Tema 1.199), pois se trata de processo sobre atos de improbidade administrativa (art. 11 da Lei nº 8.429/92) com condenação com trânsito em julgado. O seguinte excerto do correspondente voto-condutor bem evidencia tal circunstância (com meus grifos):



    O agravante foi condenado, pela prática de ato de improbidade administrativa, à suspensão dos direitos políticos, multa civil equivalente a 10 vezes o valor da remuneração percebida à época e à proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais pelo prazo de três anos; com o trânsito em julgado do feito em 21 de agosto de 2020, segundo informa ele próprio a f. 4.



    (...).



    A pretensão do agravante desafia, se tanto, o manejo da ação rescisória prevista pelo art. 966 do CPC, meio autônomo de impugnação que visa a desconstituir decisões judiciais já transitadas em julgado, observando-se, no aspecto o disposto nos arts. 5353 , §§ 5º4 e § 8º5 .



    (...)



    O que seja, não obstante a exclusão, pela Lei nº 14.230/2021, da penalidade de suspensão dos direitos políticos para as condenações por ato de improbidade administrativa decorrentes de violação a princípios da administração pública, a retroatividade da norma mais benéfica não é aplicável ao caso concreto que já se encontre em fase de cumprimento de sentença. 



    O posicionamento adotado pelo Tribunal estadual não diverge do entendimento vinculante desta Corte.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.   



    Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente